Tribunal: STJ
Processo: 0174820-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003919 - SC (2025/0174820-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME MAREQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de furto qualificado, com
corpus
base na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão
do risco concreto de reiteração delitiva.
3. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.
4. Por fim, questiona-se a contemporaneidade da prisão cautelar, tendo em vista que
os delitos ocorreram há mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o
agravante responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela
suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas
delitivas pelo agravante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.
8. Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, ainda que os fatos tenham
ocorrido há mais de um ano, verifica-se a permanência de elementos que apontam a
necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, em especial, o risco
de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA49446955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b5e94dd-5881-4475-85db-23d4aeb9544b

9. O Superior Tribunal de Justiça entende que a contemporaneidade deve ser
analisada não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, também,
considerando a permanência de elementos que indicam riscos aos bens que se
buscam assegurar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem
pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais
em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão
preventiva. 3. A contemporaneidade deve ser analisada não levando em conta apenas
a data dos fatos investigados, mas, também, considerando a permanência de
elementos que indicam riscos aos bens que se buscam assegurar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 155, § 4o, IV.
STJ, RHC 192.692/PI, Relatora Ministra Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg
no HC n. 861.831/SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC 984.843/MG, Relator Ministro Antônio
15/4/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
6/5/2025
AgRg no HC n. 732.879
/PA, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
.
24/5/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b5e94dd-5881-4475-85db-23d4aeb9544b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003919 - SC (2025/0174820-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME MAREQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de furto qualificado, com
corpus
base na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão
do risco concreto de reiteração delitiva.
3. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.
4. Por fim, questiona-se a contemporaneidade da prisão cautelar, tendo em vista que
os delitos ocorreram há mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o
agravante responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.
Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela
suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas
delitivas pelo agravante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.
8. Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, ainda que os fatos tenham
ocorrido há mais de um ano, verifica-se a permanência de elementos que apontam a
necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, em especial, o risco
de reiteração delitiva.
9. O Superior Tribunal de Justiça entende que a contemporaneidade deve ser
analisada não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, também,
considerando a permanência de elementos que indicam riscos aos bens que se
buscam assegurar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem
pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais
em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão
preventiva. 3. A contemporaneidade deve ser analisada não levando em conta apenas
a data dos fatos investigados, mas, também, considerando a permanência de
elementos que indicam riscos aos bens que se buscam assegurar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 155, § 4o, IV.
STJ, RHC 192.692/PI, Relatora Ministra Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg
no HC n. 861.831/SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC 984.843/MG, Relator Ministro Antônio
15/4/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
6/5/2025
AgRg no HC n. 732.879
/PA, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
.
24/5/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME MAREQUE DA
SILVA contra decisão proferida às fls. 192/198, de minha relatoria, em que foi negado
conhecimento ao
com fundamento no art. 34, XVIII, , do RISTJ.
habeas corpus,
a
Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

Nas razões recursais, a defesa reitera o disposto na inicial de
,
habeas corpus
alegando a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva
do agravante, pois o crime teria sido cometido sem violência ou grave ameaça, além
de que os processos em andamento não obstariam a revogação da segregação
cautelar.
Aduz que "A manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, destoa de
alguns dos entendimentos já proferidos por esta Corte cidadã, principalmente porque
" (fl.
contraditórios aos limites da necessária imposição da medida cautelar mais severa
208). Ressalta a ausência de proporcionalidade da medida extrema.
Assinala que o agravante é primário, sendo suficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Por fim, afirma que não há que se falar em supressão de instância quanto à
tese de ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a prisão preventiva foi
decretada pela própria Corte de origem.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja dado provimento
ao agravo regimental para que seja revogada a prisão preventiva do agravante, ainda
que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a
decisão impugnada.
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
do delito tipificado no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, tendo o juízo singular
concedido a liberdade provisória. Posteriormente, em sede de recurso em sentido
estrito, o Tribunal de origem decretou a sua prisão preventiva, sob os seguintes
fundamentos:

"O Ministério Público recorreu da decisão,
requerendo a decretação da prisão preventiva.
Com efeito, razão lhe assiste.
Isso porque, em que pese os fundamentos
empregados pelo magistrado a quo, o caso em apreço
revela a necessidade da segregação cautelar dos
recorridos para a garantia da ordem pública, diante da real
possibilidade de reiteração criminosa.
Isso porque, a habitualidade delitiva dos recorridos
permite concluir ser prematura a colocação deles em
liberdade, podendo servir de estímulo à prática de novos
delitos.
[...]
In casu, convém destacar parte das razões
recursais (evento 1, INIC1 - ipsis litteris):

[...] RODRIGO LUIZ SERPA é reincidente e possui outros
procedimentos em andamento relacionados à prática de crimes
contra o patrimônio, consoante certidões do evento 6 (autos n.
Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

5003872-39.2024.8.24.0167), amoldando-se também à hipótese
prevista no inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal.
No mais, extrai-se das certidões de antecedentes criminais que
RODRIGO cometeu o delito de furto perquirido nos presentes
autos durante o cumprimento de pena no PEC n. 8001292-
33.2023.8.24.0033, o que denota ainda maior reprovabilidade
da conduta.
Dessa forma, diante da reiteração delituosa, verifica-se que o
denunciado demonstra não possuir compromisso com medidas
cautelares mais brandas, entendendo-se necessária a
decretação da prisão preventiva.
Em que pese GUILHERME MAREQUE DA SILVA seja primário
e de bons antecedentes, infere-se a partir de informações que
constam no Relatório Policial n. 056/2024 (evento 1, autos n.
5003872-39.2024.8.24.0167) que há indícios de participação
em outro furto, ocorrido em
, no supermercado
18/08/2024
Komprão em Porto Belo/SC, realizado com o mesmo modus
operandi (BO n. 00600.2024.0028706).
Não bastasse, ambos os denunciados estão sendo processados
na Ação Penal n. 5006984- 09.2024.8.24.0040, pela pratica dos
crimes de sequestro e cárcere privado, violação de domicílio e
ameaça, que tramita na Comarca de Laguna/SC.
Cabe destacar, ainda, que o furto ocorrido em Porto Belo/SC foi
supostamente praticado por GUILHERME em concurso de
pessoas com Marcelo Borges Fortes, outro individuo
denunciado na Ação Penal n. 5006984-09.2024.8.24.0040,
evidenciando a dedicação reiterada do grupo à prática de
condutas criminosas.
Outrossim, a materialidade e os indícios de autoria, exigidos na
parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal, também
se encontram presentes e refletem a imputação da denúncia
apresentada.

Feitas todas essas ponderações, conclui-se que a
liberdade dos recorridos, ao menos nesse momento
processual, não se revela adequada.
Sendo assim, cabível a decretação da prisão
preventiva dos recorridos, porque presente ao menos uma
das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, voto no sentido de dar
provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva
dos recorridos." (fls. 31/33)

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça –
STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção
quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento
dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do agravante foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrado, com base em elementos
concretos, o risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelo
Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

Tribunal de origem, "
[do agravante]
há indícios de participação
em outro furto, ocorrido
em
, no supermercado Komprão em Porto Belo/SC, realizado com o mesmo
18/08/2024
modus operandi (BO n. 00600.2024.0028706). Não bastasse, ambos os denunciados
estão sendo processados na Ação Penal n. 5006984- 09.2024.8.24.0040, pela pratica
dos crimes de sequestro e cárcere privado, violação de domicílio e ameaça, que
" (fl. 32).
tramita na Comarca de Laguna/SC
Essas circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes (grifos acrescidos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CABIMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto
por recorrente preso em flagrante pela prática de furto
qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva com
fundamento na garantia da ordem pública.
2. O recorrente alega ausência dos requisitos legais
para a manutenção da custódia cautelar e sustenta a
possibilidade de substituição por medidas cautelares
diversas.
3. O Tribunal de origem fundamentou que o
paciente responde a outras quatro ações penais pela
prática de delitos da mesma espécie, evidenciando o risco
concreto de reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do recorrente está devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.
5. Outra questão é saber se a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente
para acautelar os bens jurídicos tutelados.
III. Razões de decidir
6.
A
prisão
preventiva
está
devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, considerando o risco concreto de reiteração
delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações
penais por crimes da mesma natureza.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar
os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas
delitivas do recorrente.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a existência de ações penais em
curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à
ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode
ser mantida para garantia da ordem pública quando há
risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de
Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a
decretação ou manutenção da prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589.834
/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
09.12.2020.
(RHC
192.692/PI,
Relatora
Ministra
Daniela
Teizeira, Relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
9/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO
E
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.
2. No caso, a decretação da prisão preventiva em
desfavor do acusado teve como fundamento a presença de
outras ações penais em andamento por delitos da mesma
espécie, bem como o fato de ele ter praticado o crime em
tela enquanto beneficiado com o cumprimento de pena em
liberdade.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação
da segregação provisória.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, bem
como no risco concreto de contumácia delitiva, indicando
que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.831/SC, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está
condicionada à observância, em decisão devidamente
Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. "A periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o
decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem
pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
21/3/2024
3. No caso, o agravante possui registros pela
prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, por duas
vezes, e furto qualificado.
4. "Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a
antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta." (HC 499.437/SP, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
4/6/2019
DJe de
).
17/6/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 984.843/MG, Relator Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; DJe
6/5/2025
de
).
9/5/2025

Cabe mencionar, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Outrossim, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a
consecução do efeito almejado com a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua
insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
HC
657.275/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
13/4/2021
19/4/2021

Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, esta Corte
Superior entende que se trata "de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em
" (AgRg
caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
13/4/2021
19/4/2021
Por fim, no que tange à aventada ausência de contemporaneidade, embora, de
fato, não exista supressão de instância, tendo em vista a decretação da prisão cautelar
pelo próprio Tribunal de origem, cabe destacar que não assiste razão à defesa. Com
efeito, ainda que os fatos tenham ocorrido há mais de um ano, verifica-se a
permanência de elementos que apontam a necessidade da prisão preventiva para
assegurar a ordem pública, em especial, o risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que "A
contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data
dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de
elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua
" (AgRg no HC n. 732.879/PA, Relator Ministro Jesuíno
aplicação ainda existem
Rissato, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/5/2022
31/5/2022
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: dbe98d2b-8a62-410b-8fe3-aa1be089fbd3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0174820-2
HC 1.003.919 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002666620258240167 50003852020258240040 50038723920248240167
50040092120248240167
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA
ADVOGADA
: LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUILHERME MAREQUE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO LUIZ SERPA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME MAREQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LUIZA TEIXEIRA ORTEGA PINILLA - SC063905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515<504435514=0@
2025/0174820-2 - HC 1003919 Petição : 2025/0062161-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:26:30
Código de Controle do Documento: E7151A79-EB1C-47D1-BF87-375334A73570